Tribunal: STF
Processo: HC 221609
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 744.207/SP, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA PRESENTE VIA. SENTENÇA PROFERIDA E APELAÇÃO JULGADA. CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS DE AUTORIA DOS DELITOS PELO AGRAVANTE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. AGRAVO DESPROVIDO. 



    […]



    2. Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fáticoprobatório, a estreita via do habeas corpus não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva, sobretudo se considerando a prolação de sentença penal condenatória e de acórdão julgado na apelação, nos quais as instâncias ordinárias, após análise exauriente de todas as provas produzidas nos autos, concluíram pela autoria do agravante quanto aos fatos que lhe foram imputados.



    3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça tinha entendimento consolidado no sentido de que as formalidades esculpidas no art. 226 do Código de Processo Penal – CPP, tratavam-se de meras formalidades cuja inobservância não acarretava nulidade. Além disso, a ratificação em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, constituía meio idôneo de prova apto a justificar até mesmo uma condenação. Todavia, em 27/10/2020, a Sexta Turma desse Tribunal Superior de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz), modificou o seu posicionamento, restando firmado que a inobservância do referido art. 226 do CPP, conduz à nulidade do reconhecimento da pessoa e não poderá servir de fundamento à eventual condenação, ainda que confirmado o reconhecimento em juízo.



    No caso dos autos, não há constrangimento ilegal a ser reparado, haja vista que as instâncias ordinárias ressaltaram que houve três reconhecimentos do acusado por uma das vítimas, quais sejam, duas em sede extrajudicial – pessoal e fotográfico – e outra durante a audiência de instrução e julgamento, conforme se depreende da sentença condenatória, ou seja, sob o crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo que em cada uma das oportunidades o ofendido não esboçou dúvidas, de modo que o reconhecimento fotográfico não constituiu a única prova contra o agente. 



    4. Agravo regimental desprovido.” (págs. 1-2 do doc. eletrônico 9).



    Nesta impetração, a defesa alega unicamente violação ao art. 226 do Código de Processo Penal, expondo os seguintes argumentos:



    “[...] 



    O ‘reconhecimento’ realizado nos autos ocorreu em solo policial, mediante a apresentação de fotografias, com pessoas que sequer guardam semelhança física com o Recorrente. 



    Ademais, ao analisar a violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal, o E. TJSP ratificou o entendimento do Magistrado sentenciante, cujo qual apontou que os requisitos do supra citado dispositivo legal constitui apenas norma de recomendação (fls. 607), contrariando, pois, o entendimento do C. STJ. 



    Deste modo, o reconhecimento é um ato formal, conforme requisito descritos no art. 226 do CPP, portanto e condicionado aos requisitos, devendo ser efetuado o auto de reconhecimento formal. 



    Por ter sido produzida fora dos requisitos formais, por reconhecimento fotográfico, trata-se de prova ilícita. 



    Não se aplica a teoria do prejuízo quanto se trata de prova ilícita. As provas são lícitas ou ilícitas, não se aplica prejuízo. 



    A alegação de prejuízo, apenas se aplica a nulidade jamais a provas ilícitas, incabível aplicar o princípio do prejuízo para tentar salvar prova ilícita.



    […]



    Em razão da ilicitude da prova, a absolvição do Paciente é medida de justiça, haja vista que este fora empregado como fundamento de lastrear a responsabilidade criminal do acusado, não havendo outros elementos que embasem o édito condenatório.” (págs. 9-11 da petição inicial).



    Requer, ao final, a concessão da ordem para “reconhecer a violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal, absolvendo o Paciente nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal”. (pág. 15 da petição inicial).



     



    É o relatório. Decido.



    Depois de discorrer sobre a necessidade de corroboração do reconhecimento fotográfico por outros elementos de provas independentes e idôneas produzidas na fase judicial, o Ministro relator do STJ consignou os seguintes aspectos expostos pelas instâncias antecedentes para condenar o paciente. Confira-se:



    “[...]



    No caso em apreço, busca-se a absolvição do paciente em razão da apontada ilicitude das provas obtidas por meio do reconhecimento fotográfico. 



    Por oportuno, transcrevo os seguintes excertos da sentença condenatória sobre o tema: 



    ‘O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra UELITON FAUSTINO PEREIRA, vulgo ‘Badé’, como incurso, por três vezes, no artigo 157, § 2°, incisos II e V, e § 2°-A, inciso I, c.c. artigo 70, parte final, do Código Penal; e TIAGO HENRIQUE DA SILVA CARNEIRO, como incurso no artigo 180, ‘caput’, do Código Penal; já qualificados nos autos, porque no dia 07 de outubro de 2018, por volta das 23h20, na Chácara Pesqueiro União, área rural, nesta cidade e Comarca de Bastos, Ueliton Faustino Pereira, previamente ajustado e em unidade de desígnios com outros dois indivíduos não identificados, subtraiu, para si, mediante violência física e grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo e faca, bem como restrição de liberdade das vítimas Pedro Alves de Lima Filho, Nobuko Simanaka e Francisco Domingos Lacerda, um aparelho de telefone celular smartphone, marca Samsung, um anel e cinco brincos folheados a ouro de propriedade de Nobuko; um aparelho de telefone celular, marca desconhecida, de propriedade de Pedro, e cerca de R$ 3.000,00 (três mil reais) em dinheiro, pertencente ao referido estabelecimento empresarial. 



    Narra a exordial, ainda, que em data incerta, entre os dias 10 de outubro de 2018 e 16 de outubro de 2018, em local incerto, nesta cidade e Comarca de Bastos, Tiago Henrique da Silva Carneiro, recebeu, em proveito próprio, o aparelho de telefone celular, marca Samsung, pertencente à vítima Nobuko Simanaka, coisa que sabia ser produto de crime. 



    Segundo apurado, na data dos fatos, o denunciado Ueliton e outros dois indivíduos não identificados, previamente ajustados e com unidades de desígnios, pois tinham conhecimento da realização de shows no estabelecimento empresarial ‘Pesqueiro União’, aos domingos, muniram-se com duas armas de fogo e uma faca, cobriram seus rostos com capuz e dirigiram-se até o local com o fim de praticarem o planejado roubo. 



    Chegando ao local, Ueliton e os comparsas adentraram a propriedade rural, onde abordaram a vítima Francisco, anunciando assalto e, mediante grave ameaça de morte, exercida com emprego das arma de fogo e da faca, questionaram se existiam outras pessoas no local. Com a resposta afirmativa, os assaltantes ingressaram no imóvel e renderam as vítimas Nobuko e Pedro, novamente utilizando-se de grave ameaça com emprego das armas que portavam.



    Ato contínuo, o denunciado e os dois indivíduos ordenaram que as vítimas Francisco e Pedro deitassem no chão e amarraram-lhe os braços e as pernas com cordas, restringindo-lhes a liberdade. Em seguida, com a arma apontada na cabeça da vítima Nobuko e a faca em seu pescoço, levaram-na até o quarto e exigiram a entrega de dinheiro e joias. Subtraíram dois celulares, sendo um smartphone, marca Samsung, um anel, cinco brincos folheados a ouro e cerca de R$ 3.000,00 (três mil reais) em dinheiro, que estavam no caixa do estabelecimento. Na posse dos bens, ordenaram a ofendida para se deitar e amarram seus braços, restringindo-lhe sua liberdade e em seguida, fugiram do local. 



    Contudo, o smartphone de marca Samsung, pertencente à vítima Nobuko, foi encontrado na posse de Ângela Almeida Santos no dia 16 de outubro de 2018, quando da sua prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico, Ângela afirmou que o celular foi presente de Tiago Henrique. 



    Realizada a quebra do sigilo dos dados cadastrais do referido aparelho, constatou que o celular foi utilizado, dois dias após o roubo, pelo denunciado Ueliton, que habilitou nele linha telefônica de sua titularidade e posteriormente, o aparelho foi habilitado em linha pertencente a Luís Cláudio Alves da Silva e entregue ao seu irmão Tiago Henrique, que recebeu o objeto, ciente de sua origem ilícita. 



    […]



    Não se mostra crível que a vítima Francisco, que reconheceu o réu Ueliton por meio de reconhecimento fotográfico, o incriminaria de forma gratuita em sede policial, ratificando o reconhecimento em juízo sob o crivo do contraditório, merecendo, portanto, total credibilidade. 



    Em que pesem os argumentos da combativa defesa, não prospera a alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico efetuado na Delegacia, visto que as formalidades previstas no art. 226 do CPP constituem mera recomendação, cuja inobservância não enseja automaticamente a nulidade do ato, conforme pacífico entendimento das Cortes Superiores. Por conseguinte, não se trata de prova ilícita e em obediência ao princípio pas de nullité sans grief, a Defesa tinha o ônus de comprovar efetivo o prejuízo. 



    […]



    Ademais, no caso concreto, foram apresentadas às vítimas diversas fotografias de pessoas parecidas com os suspeitos, tudo a se evitar indução no reconhecimento ou eventual confusão. O testemunho do policial Nilton foi peremptório ao sustentar que a vítima Francisco reconheceu o acusado sem sombra de dúvida; assim como a própria confirmação do ofendido em Juízo. Não se pode ignorar, tampouco, que foram apresentadas as fotografias de diversas pessoas ao reconhecedor (Tiago, Angela e Luiz Cláudio), sendo certo que apenas Ueliton foi identificado, o que corrobora a higidez do ato, bem como a certeza externada pela vítima. Isso porque, em não havendo confiança no reconhecimento, certamente Francisco não identificaria o acusado Ueliton, como de fato não reconheceu os demais suspeitos cujas fotos lhe foram apresentadas. 



    Em reforço, as vítimas foram claras ao dizer que o roubo fora perpetrado por três homens ‘altos’: o acusado Ueliton, para além de reconhecido pela vítima, é alto (possui cerca de 1,77m de altura), enquadrando-se no que descrito pelos ofendidos e confirmado pela testemunha Nilton. 



    No mais, os relatos dos policiais são válidos, pois são servidores públicos que, ao tomarem posse, assumem o compromisso de cumprirem com retidão os seus deveres funcionais, agindo em regra de forma correta e nos limites legais, servindo os depoimentos como meio de prova idôneo, principalmente quando tomados em juízo, até que se prove ao contrário, ônus que cabe à defesa (STJ - HC nº 165.561/AM, rel. Min. Néfi Cordeiro, j. 2.2.2016). Pela prática adquirida com a profissão por eles desempenhada, os policiais são capazes de apontar fatos e circunstâncias imprimidas nas diligências levadas a efeito para elucidar o acontecido, só deles conhecida, que culminam por trazer a certeza do cometimento imputado, especialmente quando as versões por eles descritas não são desmerecidas no contraditório. 



    Registre-se que, além de não demonstrado o interesse em prejudicar os acusados, o depoimento deles ‘pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta Corte.’ (STJ - HC 40162/MS, Min. Gilson Dipp, DJ 28.03.2005). 



    […]



    De fato, a palavra da vítima não é o único elemento a pesar contra o acusado Ueliton. Pelo que se depreende dos autos, o réu, dois dias após a consumação do roubo, habilitou linha telefônica cadastrada em seu nome no aparelho subtraído (fl. 19), indicando estreme de dúvida a posse do objeto logo após o crime. E sobre esse fato não apresentou qualquer explicação plausível, o que apenas corrobora a certeza de que o acesso ao celular roubado em tão curto lapso temporal se deu justamente porque foi um dos autores do crime. 



    Referido crime, aliás, restou consumado, pois houve a obtenção, por parte dos agentes, da posse da ‘res’. Em havendo inversão da posse, como no caso concreto em que o réu e seus comparsas levaram consigo os bens subtraídos, inegável a consumação do crime, consoante estabelecido no verbete nº 582 da Súmula da jurisprudência do C. STJ: ‘Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.’’ (fls. 38/53) 



    A Corte estadual, no julgamento do recurso de apelação, ratificou os fundamentos do Magistrado a quo, no que se refere à nulidade apontada pela defesa, consignando que: 



    ‘Da mesma forma, quanto aos reconhecimentos engendrados na fase administrativa, não há nenhuma nulidade a ser reconhecida. 



    Frisa-se que a vítima Francisco foi enfática em dizer que foram exibidas fotografias de diversos indivíduos quando da realização do ato, o que coincide com a informação contida nos autos de reconhecimento de fls. 107/110 (veja que foi confeccionado um auto de reconhecimento para cada uma das quatro pessoas submetidas a reconhecimento, constando pelo menos três reconhecimentos negativos realizados pela vítima referida). Ressalta-se que Francisco, ouvido em Juízo, esclareceu que conseguiu visualizar o rosto de um dos roubadores pela lateral da máscara, identificando o réu Ueliton fotograficamente na Delegacia. Em Juízo não foi diferente, reconheceu Ueliton como um dos ladrões. 



    Ademais, o firme reconhecimento foi corroborado por outros elementos de prova, como será visto mais adiante. 



    Nilton de Souza Barbosa, investigador de polícia, ouvido sob o crivo do contraditório, disse ter participado das investigações do roubo ao pesqueiro. Uma semana após os fatos, um dos celulares subtraídos foi apreendido na posse de um casal de traficantes, o recorrente TIAGO e Ângela, que foram presos em flagrante. Após oficiarem a operadora de telefonia móvel, verificaram que naquele aparelho foi habilitada uma linha em nome do apelante Ueliton e outra em nome de Luiz Cláudio, irmão do apelante TIAGO. Por fim, reiterou que o ofendido Francisco reconheceu seguramente Uéliton dentre diversas fotografias apresentadas de indivíduos semelhantes, de modo a afastar, de uma vez por todas, qualquer suposta irregularidade ocorrida na fase administrativa. 



    Neste cenário, a singela negativa de Ueliton, que sequer soube explicar como foi habilitada uma linha em seu nome num dos aparelhos subtraídos, não prospera, especialmente quando confrontada com a contundente e coesa prova acusatória, qual seja, o firme reconhecimento de uma das vítimas, em duas oportunidades distintas, corroborada pelo depoimento do policial civil responsável pelas investigações. 



    O pleito de desclassificação da imputação para o crime de furto é desarrazoado e beira ao absurdo, já que, pela própria dinâmica dos fatos, é inconteste que as vítimas foram abordadas por indivíduos armados, que as ameaçaram, agrediram e amarraram, a caracterizar, a um só tempo, a grave ameaça e a violência, elementos configuradores do tipo penal de roubo. 



    Da mesma forma, as majorantes concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas estreme de dúvidas. A despeito da irresignação da defesa, as palavras das vítimas e testemunhas ouvidas em Juízo são suficientes para caracterizá-las, sendo desnecessária a apreensão ou realização de perícia quanto ao artefato bélico, entendimento, inclusive, já sedimentado na jurisprudência.’ (fls. 71/73) 



     […]



    No mais, cumpre destacar que a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça tinha entendimento consolidado no sentido de que as formalidades esculpidas no art. 226 do Código de Processo Penal – CPP, tratavam-se de meras formalidades cuja inobservância não acarretava nulidade. Além disso, a ratificação em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, constituía meio idôneo de prova apto a justificar até mesmo uma condenação. 



    Todavia, em 27/10/2020, a Sexta Turma desse Tribunal Superior de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz), modificou o seu posicionamento, restando firmado que a inobservância do referido art. 226 do CPP, conduz à nulidade do reconhecimento da pessoa e não poderá servir de fundamento à eventual condenação, ainda que confirmado o reconhecimento em juízo. 



    No caso dos autos, não há constrangimento ilegal a ser reparado, haja vista que as instâncias ordinárias ressaltaram que houve três reconhecimentos do acusado por uma das vítimas, quais sejam, duas em sede extrajudicial – pessoal e fotográfico – e outra durante a audiência de instrução e julgamento, conforme se depreende da fl. 52 da sentença condenatória, ou seja, sob o crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo que em cada uma das oportunidades o ofendido não esboçou dúvidas, de modo que o reconhecimento fotográfico não constituiu a única prova contra o agente.



    […].” (págs. 5-10 do doc. eletrônico 9; grifos meus e no original).



    Diante desse contexto fático e jurídico, não verifico nenhuma irregularidade no acordão atacado que possa ser corrigida por meio desta impetração. 



    Na minha perspectiva, não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Ora, se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pelas provas produzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”. (art. 155 do CPP). 



    No mais, entendo que o Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo”. (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma).



    Com essa mesma compreensão, cito o RHC 205.316/SP, de minha relatoria, julgado recentemente pela Segunda Turma do STF: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’ (art. 155 do CPP).



    II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que ‘os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo’ (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma).



    III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.



    Com efeito, a Segunda Turma desta Corte já assentou que “[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”. (HC 92.887/GO, rel. Min. Celso de Mello).



    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator